Tribunal: TJDFT
Processo: 0712390-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712390-95.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. TEMA No 1.033 DO STF. DESPESAS. INTERNAÇÃO. TABELA SUS. APLICAÇÃO. 1. Na ação monitória, compete “àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro [...]” (CPC, art. 700). Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo. 2. O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666094/DF, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 30/9/2021 – Tema 1033). 3. Remessa necessária conhecida e não provida. 1. Juízo Recorrido (ID no 66981958): sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação monitória, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial para: “condenar o réu ao pagamento das despesas hospitalares descritas na fatura de ID 201977417, pág. 1-4, cujo valor deverá ser apurado com base no mesmo critério de ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, qual seja, a aplicação da tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicado pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 12/3/2021 e juros de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança a contar da citação, ambos até 8/12/2021 e a partir daí pela SELIC, apurada em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” 2. Sucumbência: réu condenado ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo autor e ao pagamento dos honorários advocatícios cujo percentual será estabelecido após a liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4o, II). Sentença sujeita à remessa necessária (CPC, art. 496, I). 3. Autor: Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda. 4. Réu: Distrito Federal. 5. Ação proposta (ID no 66981940): ação monitória. Causa de pedir: o autor prestou serviços hospitalares (internação em UTI) à paciente Maria Martinez Cordeiro por força de determinação judicial nos autos 073194-74.2021.8.07.0016. A sentença condenou o Distrito Federal, que determinou ao autor a internação da paciente. A ação transitou em julgado em 15/12/2021 e o autor foi obrigado a arcar com os custos das despesas hospitalares de 12/3/2021 a 22/3/2021. Não houve o ressarcimento das despesas pelo réu. Pedido: citação do réu e a expedição de mandado para pagamento dos valores devidos, nos termos do Tema 1033 do STF. Data do ajuizamento: 26/6/2024. Valor da causa: R$ 12.607,25. 6. Não houve recurso voluntário das partes (trânsito em julgado em 5/12/2024 – ID no 66982609). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 10. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço a remessa necessária (CPC, art. 496 I). 12. Discussão: o cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o réu deve ressarcir os valores decorrentes da prestação de serviços médicos hospitalares arcados pelo autor, por força de determinação judicial. 13. Preliminarmente, verifica-se que o Distrito Federal apresentou embargos à monitória intempestivos (ID no 66981955). Desse modo, as preliminares e matéria suscitadas não foram devolvidas para este Tribunal e não podem ser analisadas. 14. Nos autos no 0713194-74.2021.8.07.0016, o Distrito Federal foi condenado a arcar com os custos do tratamento médico de Maria Martinez Cordeiro no período de 12/3/2021 a 22/3/2021 (ID no 66981941, pág. 84). Houve a manutenção a sentença em sede recursal (ID no 66981941, págs. 135-137) e o processo transitou em julgado em 15/12/2021. 15. O autor foi obrigado a arcar com os custos das despesas hospitalares por força da decisão judicial e o réu não ressarciu as despesas. 16. Na ação monitória, compete “àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro [...]” (CPC, art. 700). 17. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do referido artigo. 18. A planilha de ID no 66981945 demonstra os custos arcados pelo autor no valor de R$ 12.607,25. 19. Em 30/9/2021, ao apreciar o Tema 1033 da repercussão geral (STF, RE 666094/DF, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso), o STF fixou a seguinte tese: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde." 20. A tese acima fixada teve por objetivo fixar parâmetros para o pagamento dos serviços de saúde prestados por hospital particular, em cumprimento de ordem judicial, em favor de paciente do SUS. 21. Como afirmado pela própria autora, a tabela de ID no 66981945 não foi apresentada com base nos critérios de ressarcimento fixado no Tema 1033 do STF. 22. Os valores da internação, a serem apurados em liquidação, devem ter como parâmetro o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Precedente desta Turma: Ac. 1877707, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Publicado no DJE de 25/6/2024. 23. Registre-se que os índices de correção monetária fixados na sentença estão de acordo com os marcos temporais fixados pelo STF no Tema 810 e pela Emenda Constitucional no 113/2021 (taxa Selic a partir de 9/12/2021). 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 26/6/2024. Valor da causa: R$ 12.607,25. Distrito Federal condenado ao pagamento dos honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4o, II). Não houve recurso voluntário das partes. DISPOSITIVO 26. Conheço e nego provimento à remessa necessária (CPC, art. 932, IV, “b”). Confirmo a sentença. 27. Sem majoração em honorários. 28. À Secretaria da 8a Turma para retificar os autos e fazer constar o Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública como Juízo Recorrente. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 30. As partes deverão fazer cópia destes autos, que serão deletados (apagados) dos sistemas deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação, cumprida a temporalidade mínima. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 32. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO